Tribunal: STF
Processo: ARE 1598651
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e caça de espécimes da fauna silvestre. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. Embargos de declaração manifestamente incabíveis. Não interrupção do prazo para a interposição de recurso. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de sua intempestividade, porquanto interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A decisão agravada foi publicada em 23.10.2024, tendo o agravo sido interposto somente em 21.01.2025. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP.

    4. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.